Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736891-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS AGRAVADA: SEGUNDA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS e LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do apelo, bem como repisam os argumentos lançados no recurso especial. Acrescentam que não incidem os óbices suscitados na decisão vergasta. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018